Tribunal: STF
Processo: RE 1587623
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária. Militares estaduais. Parcelas não incorporáveis. Ausência de prequestionamento. Reexame de matéria infraconstitucional e fatos e provas.  Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em que se manteve a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração de militares, ativos e inativos, incluindo parcelas não incorporáveis aos proventos.
2.  O recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, e 40, § 3º, da Constituição da República, argumentando ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e ao princípio do enriquecimento ilícito, bem como a inobservância ao princípio da noventena e a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar estadual nº 28, de 2000.
II. Questão em discussão
3.  Discute-se se o recurso extraordinário merece seguimento.
III. Razões de decidir
4.  As alegações de ofensa ao art. 37, inc. XV, da Constituição e de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 28, de 2000, não foram suscitadas na apelação, nem em embargos de declaração, o que impede sua análise por falta de prequestionamento.
5. O fundamento do acórdão de origem sobre a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.177 não foi impugnado nas razões do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 283  da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. A análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares estaduais nº 28, de 2000, e nº 432, de 2020), o que é inviável em recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
7. Recurso a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, 40, § 3º, 150, inc. III, al. "c"; CPC, de 2015, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Decreto-Lei 667, de 1969, art. 24-C; Lei federal nº 13.954, de 2019; Lei Complementar estadual nº 28, de 2000; Lei Complementar estadual nº 432, de 2020.
Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 280, nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do STF; RE nº 593.068/SC (Tema RG nº 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; RE nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021; RE nº 1.338.750-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; RE nº 1.320.240-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022; ARE nº 1.299.923-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/04/2021; ARE nº 1.423.443-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa segue transcrita: 

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR EM ATIVIDADE. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. LCE Nº 423/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 AOS ENTES FEDERADOS. RE 1338750. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA À UNANIMIDADE. 1. O cerne da presente controvérsia diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos/pensões de POLICIAIS MILITARES em ATIVIDADE. 2. Ressalta-se a inaplicabilidade ao caso da Súmula nº 124/TJPE, assim como do TEMA 163/STF (RE 593.068) uma vez que destinados aos servidores públicos, classe da qual não mais faz parte os militares, conforme expressa alteração promovida pela EC nº 18/1998, a qual passou a designa-lhes apenas como MILITARES (Seção III, do Capítulo VII, Título III, da CF) excluindo a divisão entre Servidores Públicos Civis e Servidores Públicos Militares. 3. As alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 não são de aplicação automática aos militares estaduais, posto ser de competência dos entes federativos o disciplinamento a respeito de seus MILITARES. 4. No julgamento do RE 1338750 (Tema 1177), o STF reconheceu a inconstitucionalidade da previsão de incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares, ativos e inativos (art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, acrescido pela Lei Federal nº 13.954/2019). 5. Edição da LCE nº 432/2020, ratificando a nível estadual a contribuição previdenciária sobre TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO dos MILITARES, ATIVOS e inativos. 6. Aplicação da LCE nº 28/2000 subsidiariamente, posto a LCE nº 432/2020 ser específica para o custeio das pensões e aposentadoria dos militares. 7. Legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a TOTALIDADE DOS PROVENTOS DOS MILITARES, ATIVOS ou inativos. 8. Precedentes deste Sodalício (Apelação / Remessa Necessária 574098-70052206-52.2014.8.17.0001, Rel. José Ivo de Paula Guimarães, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 08/09/2022, DJe 21/09/2022; Remessa Necessária Cível 572208-50080705-46.2014.8.17.0001, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 08/06/2022, DJe 15/07/2022; Embargos de Declaração Cível 328953-00013082- 41.2012.8.17.1130, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 22/06/2022, DJe 11/07/2022). 9. Em observância ao Princípio da Noventena previsto no art. 150, III, “c”, da CF, este Colegiado vinha determinando a devolução dos valores subtraídos anteriormente a publicação da LCE nº 432, ocorrida em 11/09/2020. Todavia, no julgamento do ED no RE 1338750, em 05/09/2022, o Pleno do STF modulou os efeitos da inconstitucionalidade da previsão da Lei Federal nº 13.954/2019, a respeito da questão ora discutida, “A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023”. 10. Assim, indevida a devolução de valores eventualmente descontados com base na Lei Federal nº 13.954/2019. 11. Apelação Cível provida, para julgar improcedente o pedido autoral de suspensão da contribuição previdenciária sobre as gratificações não incorporáveis, assim como ressarcimento dos valores descontados. Invertendo os ônus sucumbenciais. 12. Decisão unânime.” (e-doc. 12, p. 8-9). 

2. Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (e-doc. 16).

3. No recurso extraordinário, o recorrente indica como violados os arts. 5º, incs. XXXVI, 37, inc. XV, e 40, § 3º, da Constituição da República (CRFB), ao argumento de que houve “grave ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e ao Princípio do Enriquecimento Ilícito, porquanto a Administração Pública passou a tributar indevidamente militares sem fins justificáveis, haja vista se tratar de gratificações não incorporáveis”.

3.1. Alega constar dos respectivos contracheques a cobrança de contribuição previdenciária sobre gratificações não incorporáveis à aposentadoria no período entre dezembro de 2015 e março de 2020, o que seria vedado pelo art. 40, § 3º, da CRFB. Acrescenta que tais parcelas não poderiam constar da base de cálculo da contribuição antes de noventa dias da edição da Lei federal nº 13.954, de 2019, dada a aplicação da Lei Complementar estadual nº 28, de 2000, indistintamente aos servidores civis e militares.

3.2. Destaca incidir, no caso, o Tema RG nº 163 e indica a existência de distinguishing quanto ao Tema RG nº 160, pois, diferentemente dos policiais militares do Estado de Minas Gerais, os policiais militares de Pernambuco não possuíam regime próprio e faziam parte do sistema previdenciário estadual, nos termos do art. 1º da referida Lei Complementar estadual nº 28, de 2000, que, em seu art. 44, exclui da contribuição previdenciária as parcelas não incorporáveis à aposentadoria. Esclarece que o regime só foi alterado com a vigência da Lei Complementar estadual nº 432, de 2020.

3.3. Aduz a “inconstitucionalidade dos artigos 69 e 70, da Lei Complementar Estadual nº 28 de 2000”, por ofensa ao art. 40, § 3º, do Texto Constitucional. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 18).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 22).

É o relatório.

Decido.

5. De início, observo que a ofensa ao art. 37, inc. XV, da CRFB e a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 28, de 2000, aventadas nas razões do apelo extremo, não foram suscitadas na apelação e, portanto, não foram analisadas no acórdão recorrido. Também, não ocorreu a oposição de embargos de declaração pela parte recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias. Incidem, nesses pontos, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.
 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
 III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
 
6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos expostos no julgamento do recurso inominado:

“O cerne da presente controvérsia diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos POLICIAIS MILITARES. 
Pois bem. 
De proêmio, ressalta-se a inaplicabilidade ao caso da Súmula nº 124/TJPE, uma vez que destinada aos servidores públicos, classe da qual não faz parte os militares, conforme expressa alteração promovida pela EC nº 18/1998, a qual passou a designa-lhes apenas como MILITARES (Seção III, do Capítulo VII, Título III, da CF) excluindo a divisão entre Servidores Públicos Civis e Servidores Públicos Militares. 
Súmula nº 124/TJPE 
Não incide contribuição previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor. 
Desta maneira, uma vez que os militares NÃO SÃO SERVIDORES PÚBLICOS, não lhes é aplicável o Tema 163 (RE 593.068), por ser também direcionado aos SERVIDORES PÚBLICOS
 Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria DO SERVIDOR PÚBLICO, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). 
Concernente as alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.954/2019, cediço não serem de aplicação automática aos militares estaduais, posto ser de competência dos Estados federativos o disciplinamento a respeito dos servidores civis e dos militares, tendo o STF, no julgamento do RE 1338750 (Tema 1177) reconhecido a inconstitucionalidade da previsão de incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares, ativos e inativos (art. 24-C do Decreto-lei 667/1969): 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021) 
De outra banda a edição da LCE nº 432/2020, consolidou a nível estadual a contribuição para custeio de pensões militares e da inatividade sobre a TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, afastando os questionamentos sobre os vícios de iniciativa referente às contribuições previdenciárias. 
Art. 1º Ficam consolidadas, na legislação tributário-previdenciária estadual, as normas relativas à contribuição para o custeio das pensões militares e da inatividade estabelecidas no art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. 
Art. 2º A contribuição de que trata o art. 1º incide sobre A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATIVOS ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, nos termos e percentuais previstos nos §§ 2º e 3º deste artigo. 
No mais, sendo a LCE nº 432/2020 específica para o custeio das pensões e aposentadoria dos militares, a LCE nº 28/2000 só pode ser-lhes aplicada subsidiariamente, posto ter regulamentado genericamente o regime previdenciário dos servidores do Estado de Pernambuco. 
Inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na incidência da contribuição previdenciária sobre a TOTALIDADE DOS PROVENTOS DOS MILITARES, ATIVOS ou inativos, inclusive sobre as gratificações não incorporáveis. 
Ressalta-se vir este Colegiado entendendo no mesmo sentido:
(...)
Outrossim, em observância ao Princípio da Noventena previsto no art. 150, III, “c”, da CF, este Colegiado vinha determinando a devolução dos valores subtraídos anteriormente a publicação da LCE nº 432, ocorrida em 11/09/2020. 
Ocorre que, no julgamento do ED no RE 1338750, em 05/09/2022, o Pleno do STF modulou os efeitos da inconstitucionalidade da previsão da Lei Federal nº 13.954/2019, a respeito da questão ora discutida, “A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023”, conforme excerto abaixo colacionado: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022) 
Assim, face a modulação dos efeitos determinada pelo Pleno do STF no ED no RE 1338750, indevida a devolução de valores eventualmente descontados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.
Ante o exposto, dou provimento à presente Apelação Cível, para julgar improcedente o pedido autoral de suspensão da contribuição previdenciária sobre as gratificações não incorporáveis, assim como ressarcimento dos valores descontados. Invertendo os ônus sucumbenciais.” (e-doc. 12, p. 3-8).

7. Com efeito, o Colegiado a quo, no tocante à alegada inobservância à noventena, asseverou incidir o que consignado no julgamento dos embargos de declaração referente ao Tema RG nº 1.177. Ocorre que esse fundamento não foi impugnado nas razões do recurso extraordinário, a atrair a incidência, nessa parte, do verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).

8. Ademais, como se pode notar, o Colegiado de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, Lei federal nº 13.954, de 2019, e nas Leis Complementares estaduais nº 28, de 2000, e nº 432, de 2020, assentou incidir a contribuição previdenciária sobre toda a remuneração do servidor público militar.

9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto nos acórdãos recorridos e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”

10. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.320.240-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.299.923-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/04/2021, p. 05/05/2021).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO DE PARCELAS TEMPORÁRIAS AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(ARE nº 1.423.443-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).

11. Nessa linha, são as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte, proferidas em casos semelhantes a este, entre outras: RE nº 1.545.278/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 22/04/2025; RE nº 1.498.987/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 03/09/2024; RE nº 1.517.647/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 09/10/2024; RE nº 1.561.053/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 07/08/2025; RE nº 1.562.772/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 18/08/2025.

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
 13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85,  § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator